Tribunal: TJSP
Processo: 1007090-44.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de ressarcimento de danos materiais pelo procedimento comum" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda – Admissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Requeridas que possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Inaplicabilidade do CDC – Comprovada existência de avarias na carga transportada, que foram indenizadas pela

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de ressarcimento de danos materiais pelo procedimento comum" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda – Admissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Requeridas que possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Inaplicabilidade do CDC – Comprovada existência de avarias na carga transportada, que foram indenizadas pela Seguradora – Seguradora que se sub-roga nos direitos da segurada, nos termos do artigo 786 do Código Civil – Inteligência da Súmula 188 do STF – Responsabilidade objetiva da transportadora – Indenização que deve corresponder ao valor pago à segurada – Sentença reformada – Ação procedente – Sucumbência invertida – Matéria preliminar acolhida em parte - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007090-44.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AXA
CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A, são apelados MARCONE VIDAL
SERVIÇOS DE LOGÍSITCA EIRELI (CONLINE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA
INTERNACIONAL) e UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte a matéria preliminar e deram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39481
APELAÇÃO CÍVEL No 1007090-44.2019.8.26.0562
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : GUSTAVO ANTONIO PIERONI LOUZADA
APELANTE: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A
APELADOS: CONLINE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL E
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA.
COMARCA : SANTOS
RECURSO – Apelação – “Ação de ressarcimento de danos
materiais pelo procedimento comum” – Insurgência contra
a r. sentença que julgou extinta a demanda
–
Admissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado
– Requeridas que possuem legitimidade para figurar no
polo passivo da demanda – Inaplicabilidade do CDC –
Comprovada existência de avarias na carga transportada,
que foram indenizadas pela Seguradora – Seguradora que
se sub-roga nos direitos da segurada, nos termos do artigo
786 do Código Civil – Inteligência da Súmula 188 do STF –
Responsabilidade objetiva da transportadora – Indenização
que deve corresponder ao valor pago à segurada – Sentença
reformada – Ação procedente – Sucumbência invertida –
Matéria preliminar acolhida em parte - Recurso provido.
1) Cuida-se de “ação de ressarcimento de danos materiais
pelo procedimento comum” (fls. 1/14, emendada em fls. 217), julgada extinta
pela r. sentença de fls. 318/321, cujo relatório se adota.
A apelação é de AXA CORPORATE SOLUTIONS S/A (fls.
324/353).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz, preliminarmente, que o seu direito de defesa foi
cerceado uma vez que o magistrado de piso deixou de apreciar as provas
constantes nos autos que comprovaram a existência de avarias nas
mercadorias transportadas.
Afirma que as requeridas possuem legitimidade para figurar
no polo passivo da demanda. Alega que a coapelada UNIMAR
AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA é a representante legal da COSCO
SHIPPING LINES CO. LTDA, possuindo poderes para defender os interesses
das transportadora no país e que no presente caso deve responder pelo
cumprimento do contrato de transporte internacional celebrado. Sustenta que o
mesmo ocorre com a coapelada CONLINE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA
INTERNACIONAL que por ser agente de carga deve assumir a
responsabilidade do transporte em todo o trajeto da carga.
Afirma que a responsabilidade do transportador é objetiva,
uma vez que responde pela incolumidade das mercadorias desde o momento
do recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 750 do
Código Civil.
Diz que conforme documentação de fls. 161/162 as
mercadorias foram colocadas no contêiner em perfeito estado e que o
contêiner foi recebido em ordem e em aparente boa condição externa o que
faz com que a responsabilidade pelos danos seja solidaria entre o
transportador e o agente de cargas.
Aponta que restou comprovada a existência de avarias no
interior do contêiner que deram causa aos danos encontrados nas mercadorias
transportadas.
Defende que as disposições do Código de Defesa do
Consumidor devem ser aplicadas ao caso em concreto.
Requer que o recurso seja recebido e que lhe seja dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
provimento para a reforma integral da r. sentença recorrida.
A parte contrária apresentou contrarrazões, CONLINE
SERVIÇOS DE LOGISTICA INTERNACIONAL em fls. 357/376 e UNIMAR
AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA em fls. 382/406.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 409/410). A
apelada Marcone Vidal Serviços de Logística EIRELI manifestou em fls. 412 o
interesse de realizar sustentação oral no presente caso, se opondo ao
julgamento virtual. Não ocorreu nenhuma manifestação dos demais
interessados, conforme certidão de fls. 418.
Recurso
regularmente
processado
e
preparado
(fls.
354/355).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação de ressarcimento de danos materiais
pelo procedimento comum” ajuizada por Axa Corporate Solutions Seguros S/A
em face de Unimar Agenciamentos Marítimos Ltda e Conline Serviços de
Logística Internacional sob a argumentação de que arcou com a indenização
no valor de R$ 29.396,32 à segurada Da Vinci Brasil Ltda por avaria em carga
de vidro. Aduz que a empresa segurada contratou as rés para a realização do
transporte da carga, consistente em vidros adquiridos no exterior, e que
quando o contêiner chegou ao local de destino e foi aberto se constatou que a
carga apresentava molhadura em toda a sua extensão estando danificada.
A inicial foi emendada em fls. 217. Houve contestação em
fls. 226/249 e fls. 262/279, com a apresentação de documentos, e réplica em
fls. 294/300.
Adveio a r. sentença (fls. 318/321) que julgou extinto o feito
sem resolução do mérito, por entender que as partes rés são ilegítimas para
figurarem no polo passivo da demanda. A autora foi condenada a arcar com as
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Daí o recurso de apelação interposto pela autora.
Das preliminares arguidas nas razões recursais.
Inicialmente cabe anotar que não comporta acolhimento a
alegação de cerceamento do direito de defesa da apelante. Isso porque o
nobre magistrado de primeiro grau decidiu a questão posta a julgamento tendo
analisado todos os documentos constantes nos autos.
É oportuno deixar anotado que a lei permite que o Juiz,
destinatário das provas, dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art.
370, parágrafo único, do CPC).
Assim, se vê que o nobre magistrado de primeiro grau,
apoiado em seu livre convencimento motivado, encontrou elementos
suficientes nos autos aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não
havendo que se cogitar em cerceamento de defesa.
Contudo, assiste razão à apelante quando afirma que as
requeridas são partes legítimas para compor o polo passivo da demanda. Isso
porque os agentes marítimos têm legitimidade para figurar no polo passivo da
ação, já que representam a transportadora marítima.
As apeladas integram a cadeia de prestadores de serviços
de transporte marítimo disponibilizado à segurada da apelante, de modo que
respondem, solidariamente, pelos prejuízos que advieram da relação jurídica.
A propósito:
“CONTRATO DE SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA

TRANSPORTE DE CARGA Revelia configurada Presunção de veracidade
dos fatos afirmados na petição inicial
Sentença de procedência

Irresignação da ré
Preliminar de ilegitimidade passiva aduzindo se tratar
apenas de agente de carga Não Acolhimento Agente de carga que assume
a responsabilidade pela operação de transporte de mercadorias Legitimidade
reconhecida
Mérito
Ausência de impugnação específica quanto ao
reconhecimento da revelia
Alegação genérica de que não foi realizada
vistoria técnica com a participação de todos os envolvidos Descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apresentação de laudo de vistoria elaborado por empresa especializada

Carga que chegou ao destino e foi parcialmente recusada
Documentos
coligidos aos autos demonstram suficientemente a ocorrência de prejuízos
Decisão mantida Recurso não provido”. (AP no 1036994-77.2018.8.26.0002;
Relator Des. Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado TJSP; J. 26/05/2020).
Assim reconhecida a legitimidade passiva das apeladas
passa-se à análise do mérito nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I do CPC.
Do mérito.
Inicialmente cabe consignar que as disposições do Código
de Defesa do Consumidor não se aplicam ao presente caso, uma vez que a
relação existente entre a empresa segurada e as rés não se trata de relação
de consumo uma vez que os produtos foram adquiridos como insumo para a
prestação de sua atividade comercial.
Com efeito, já se posicionou o STJ no sentido de que “O
Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de transporte de
cargas, no caso, equipamento importado para uso pela empresa importadora
no processo industrial de produção de medicamentos” (EDcl no EREsp
1202756/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 20/3/2018).
No caso dos autos diante do Conhecimento de Transporte
Marítimo (Bill of Lading) de fls. 158, verifica-se que a empresa segurada
contratou o transporte de mercadoria pela empresa ré, Conline Serviços de
Logística Internacional Ltda. A corré Unimar Agenciamentos Marítimos Ltda
atuou como agente marítimo da empresa Cosco Shipping Lines Co. Ltd, que é
a empresa responsável pelo navio “Wanlizhou” que transportou a carga da
China até o Brasil.
No mencionado conhecimento de transporte não há
qualquer ressalva, evidenciando-se que as mercadorias estavam em perfeitas
condições. Inclusive de acordo com o relatório de fls. 161/162 feito pela
empresa que vendeu os vidros ficou demonstrado que a carga, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
empacotada em caixas de madeira secas, foi alocada em um contêiner “velho
e sujo”.
O “Relatório de Contêiner” em fls. 163, emitido pelo Porto de
Itapoá, demonstra que o contêiner ao chegar no Brasil apresentava avarias.
Fato corroborado pela ressalva feita pelo responsável do transporte terrestre
conforme se observa em fls. 170/171.
Embora
a
apelada
Conline
Serviços
de
Logística
Internacional Ltda alegue que por ser agente de carga não responde pelos
danos existentes no contêiner que causaram as avarias na carga, deixou de
comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade. Além disso,
como restou acima consignado, por participar da cadeia de prestação do
serviço assume responsabilidade pela entrega da carga incólume ao seu
destino.
Da mesma forma a representante da transportadora, a corré
Unimar Agenciamentos Marítimos Ltda, não demonstrou que a transportadora
tenha se cercado das cautelas devidas que envolvem o transporte de carga,
assumindo os ônus da ocorrência de avarias nas mercadorias que deveria
transportar.
Como já decidiu esta Corte, “O conhecimento de transporte,
como se sabe, além de representar a própria materialização do contrato, é
também o recurso que o transportador terá para se precaver de eventual
responsabilização, uma vez que ele deverá descrever no conhecimento, além
de outras diversas informações, eventual existência de avaria ou perda da
carga ou de parte dela, sendo certo, por outro lado, que em não o fazendo terá
contra si a presunção de que qualquer dano verificado depois de firmado o
conhecimento sem ressalvas, será de sua responsabilidade, como se tivesse
ocorrido quando a carga se encontrava em seu poder.” (AP no
1031946-13.2013.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
24/09/2014).
Não obstante as apeladas aleguem que a carga chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
regularmente ao porto de destino, deixaram de demonstrar que as mercadorias
foram entregues conforme a transportadora as recebera na origem.
Há prova das avarias nas mercadorias transportadas,
ficando evidente a culpa das rés - apesar de se tratar de fato sujeito à
responsabilidade objetiva - pelo sinistro, posto que deveriam ter se cercado
dos devidos cuidados com a carga, verificando se estava ou não bem
embalada antes e durante o transporte. Não foi o que fez a empresa requerida,
corroborando que houve negligência
Destarte, não há que se falar em ausência de nexo de
causalidade entre a conduta das rés e os danos nas mercadorias, não tendo
as requeridas comprovado qualquer causa excludente de sua
responsabilidade, de modo que devem responder pelos prejuízos decorrentes
da falha na prestação do serviço de transporte, sendo justa a sua condenação.
Os documentos de fls. 218/219 são suficientes para
demonstrar a quitação do sinistro decorrente do transporte internacional, pois o
pagamento foi efetivado à empresa segurada, mediante transferência bancária,
constando inclusive a natureza do pagamento feito.
Assim, avariadas as mercadorias durante a execução do
transporte, incumbe às rés o dever de indenizar o prejudicado, no valor do seu
prejuízo.
Tendo a autora se sub-rogado nos direitos da empresa
proprietária das mercadorias, em virtude da quitação do sinistro, cabe-lhe o
direito de, regressivamente, receber o valor despendido, nos termos do artigo
786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.
Portanto, comprovados o prejuízo sofrido pela autora e a
responsabilidade civil das rés, impõe-se a procedência da demanda.
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado, Doutor GUSTAVO ANTONIO PIERONI
LOUZADA, para julgar procedente a ação nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil e condenar as rés ao pagamento do valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
29.396,32 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois
centavos) à autora, com correção monetária desde o respectivo desembolso e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Arcarão as rés, ainda, com as
custas processuais, na proporção de metade para cada, e honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.
3) Ante o exposto, acolhe-se em parte a matéria preliminar e
dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica